Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-42.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelos delitos previstos nos arts. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (por duas vezes), 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, todos em concurso material (art. 69 do CP), por fatos praticados em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se houve provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) verificar se a conduta da ré revela o dolo necessário à tipificação das infrações; e (iii) examinar eventual necessidade de revisão da condenação imposta a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação, com destaque para os depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e de testemunha presencial, corroborados por outros elementos dos autos, como boletins de ocorrência, termos de audiência e decisões judiciais sobre medidas protetivas.
4. O crime de ameaça, de natureza formal e consumação antecipada, prescinde de resultado naturalístico, bastando que a vítima perceba o mal prometido como sério e injusto, o que restou comprovado pelos relatos sobre o uso de teaser, frases de cunho agressivo e comportamento intimidatório reiterado.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva exige apenas o dolo genérico e a ciência da ordem judicial, demonstrada nos autos pela comprovação de intimações anteriores à prática dos atos narrados, não havendo causa de exclusão da ilicitude ou inexigibilidade de conduta diversa.
6. A alegação defensiva de proximidade do local de trabalho não justifica o contato reiterado, tampouco afasta a configuração do descumprimento de decisão judicial, em especial diante da conduta provocativa e ameaçadora da ré no ambiente laboral da vítima.
7. A jurisprudência majoritária reconhece especial valor probatório à palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunho de terceiros e pela coerência do conjunto fático-probatório, como no presente feito.
8. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica. Reforma-se a r. sentença, entretanto, para fixar o valor da indenização em R$ 500,00 (quinhentos reais), que se mostra razoável e proporcional à gravidade dos fatos, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.